Tribunal: TJSP
Processo: 0037356-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Verba honorária – Omissão no julgado quanto ao seu percentual – Pretensão de aplicação do art. 85 § 2o do CPC – Descabimento – Necessidade de ajuizamento de ação autônoma – Inteligência do art. 5, § 18 do CPC – Jurisprudência pacífica do C. STJ – Recurso desprovido.